Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (Tema 1085), está firmada no entendimento segundo o qual não cabe a alteração, por decisão judicial, do montante dos valores descontados em conta-corrente a título de pagamento de parcelas de mútuos regularmente contratadas.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.